Tribunal: TJPA
Processo: 0817970-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817970-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS STHEFANNO FONSECA NUNES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência que visava à anulação de questões de prova objetiva de concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital 01/2023). O recorrente alega a existência de erro grosseiro em duas questões (nº 02 e nº 53), o que, segundo sustenta, justificaria sua reclassificação e o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as supostas irregularidades apontadas nas questões da prova objetiva configuram erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, a autorizar, em caráter excepcional, a intervenção do Poder Judiciário para anulação do ato administrativo, afastando a incidência da regra geral do Tema 485 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Poder Judiciário para reexaminar o conteúdo de questões de concursos públicos é excepcional, limitando-se aos casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou descumprimento das regras do edital, conforme tese firmada no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 632.853/CE).

4. A discordância do candidato quanto ao gabarito oficial ou a alegação de que a questão admite mais de uma interpretação não caracterizam, por si sós, erro grosseiro ou vício insanável, mas sim inserem-se no mérito da avaliação, cuja análise compete exclusivamente à banca examinadora.

5. As justificativas apresentadas pela banca examinadora demonstram a existência de fundamentação plausível para os gabaritos das questões impugnadas, o que afasta a tese de erro flagrante e a possibilidade de controle judicial.

6. Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e de falta de interesse de agir por não exaurimento da via administrativa, em observância aos princípios do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O controle jurisdicional dos atos de bancas examinadoras de concursos públicos restringe-se à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir a banca para reexaminar o mérito de questões ou critérios de correção, nos termos do Tema 485/STF.”

“2. A alegação de erro em gabarito ou de existência de mais de uma resposta correta, quando a banca examinadora apresenta fundamentação técnica plausível para sua escolha, não configura erro grosseiro apto a autorizar a excepcional intervenção judicial.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 927, III, 932, IV, 'b', e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, Súmula 568; TJPA, AC 0800477-49.2024.8.14.0077; TJPA, AI 0802412-64.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCOS STHEFANNO FONSECA NUNES
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo

da
1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA de nº 0824766-53.2024.8.14.0301
ajuizado pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE).

Em síntese da demanda, o recorrente alega ter ajuizado a demanda em decorrência de sua participação no concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará (Soldado), regido pelo Edital 01/2023, sendo que obteve 67,00 pontos na prova objetiva, mas não alcançou a nota de corte de 69,00, o que o eliminou do certame. Sustenta que a sua eliminação foi injusta devido a irregularidades em duas questões da prova, sendo estas a questão nº 02 (peso 1), por ter duas respostas corretas (alternativas "C" e "D"), o que a torna nula, e a questão nº 53 (peso 2), por considerar que a alternativa considerada correta pela banca examinadora ("D") está incompleta e contradiz a legislação pertinente (Lei Complementar Nº 142/2021), configurando um erro grosseiro.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao argumento de ausência de elementos suficientes para demonstrar o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, bem como ressaltou a vedação de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não teria restado demonstrado.

Insatisfeito, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento
sob o fundamento de que as questões impugnadas apresentam flagrantes erros que violam as disposições do edital, além de contrariar jurisprudência consolidada quanto à atuação do Poder Judiciário em casos de ilegalidades em concursos públicos. Argumenta, ainda, que a anulação das questões é imprescindível para assegurar sua correta reclassificação no certame. Assim, requereu, em sede de tutela recursal, a participação nas etapas subsequentes do concurso até o julgamento do mérito.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso por ofensa ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF)
que retirou a competência do Poder Judiciário para intervir como substituto da banca examinadora.

Inconformado, o Sr. Marcos interpôs Agravo Interno alegando o equívoco da decisão monocrática ao aplicar o entendimento do Tema 485 do STF, pois seu caso se enquadraria na exceção de flagrante ilegalidade e erro grosseiro, que permite o controle judicial dos atos da banca examinadora. Reitera que a anulação das questões é imperativa para garantir seu prosseguimento no certame.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões e arguiu, preliminarmente, a falta de interesse processual por ausência de interposição de recurso administrativo prévio. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, afirmando a vedação de o Poder Judiciário analisar o mérito de questões de concurso, conforme o precedente do STF.

Do mesmo modo, o CEBRASPE apresentou também contrarrazões ao recurso para aduziu, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (violação ao princípio da dialeticidade). No mérito, defendeu a legalidade das questões e dos gabaritos, a correção da decisão monocrática e a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes e ao Tema 485 do STF.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o Agravante, ainda que de forma sucinta, confronta o fundamento central da decisão monocrática – a aplicação do Tema 485 do STF –, argumentando que seu caso se insere na exceção prevista pelo próprio precedente, qual seja, a ocorrência de ilegalidade e erro grosseiro.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Rejeito, igualmente, a preliminar de falta de interesse processual por ausência de exaurimento da via administrativa. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao prévio esgotamento dos recursos administrativos, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

O cerne do presente Agravo Interno consiste em reavaliar se a decisão monocrática, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, aplicou corretamente a jurisprudência consolidada sobre o controle judicial dos atos de bancas examinadoras de concursos públicos.

O recorrente alega que as questões 02 e 53 da prova objetiva contêm erros grosseiros, o que configuraria ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.

A matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485), cuja tese firmada estabelece que:

Tema 485/STF:
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

A intervenção judicial é, portanto, excepcionalíssima, admitida apenas em casos de vício flagrante, como a cobrança de matéria não prevista no edital ou a formulação de questão que exija conhecimento incompatível com o cargo.

A decisão monocrática hostilizada concluiu que a pretensão do Agravante de anular as questões sob o argumento de que não possuem alternativa correta ou que o gabarito estaria incorreto, representa, em verdade, um pedido para que o Judiciário reexamine os critérios de correção adotados pela banca, o que é vedado.

As razões do Agravo Interno não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar tal conclusão. O Agravante se limita a discordar da interpretação da banca, sem demonstrar erro grosseiro, teratológico ou evidente violação às regras do edital. As contrarrazões apresentadas pelo CEBRASPE, por outro lado, detalham a fundamentação legal e doutrinária para a manutenção dos gabaritos, reforçando a conclusão de que a controvérsia se situa no campo da interpretação, matéria de competência exclusiva da banca examinadora.

A análise das justificativas da banca para as questões impugnadas (págs. 8-11 da Contraminuta do Cebraspe) demonstra que as respostas consideradas corretas possuem fundamentação plausível na legislação de regência e nos textos de apoio, o que afasta a tese de erro flagrante e, consequentemente, a possibilidade de intervenção judicial.

A jurisprudência desta Egrégia Turma corrobora o entendimento da relatora.

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS E AMBIGUIDADES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Giselly Pinheiro Furtado, Marcel Abreu da Silva e Marcus Venícius Neves da Silva contra sentença que julgou liminarmente improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata e o Município de Anajás, na qual pleiteavam a anulação das questões 06, 07, 24, 29 e 30 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, sob alegação de erros materiais e ambiguidades, com pedido de reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as questões impugnadas apresentaram ilegalidades ou erros grosseiros que justifiquem a intervenção judicial; e (ii) avaliar se os supostos vícios causaram prejuízo efetivo à lisura e isonomia do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional sobre questões de concursos públicos é limitado a casos de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou incompatibilidade com as regras editalícias, conforme entendimento consolidado no Tema 485 do STF.

4. A análise técnica detalhada das questões, como a alegação de múltiplas alternativas corretas (questões 06 e 07), insere-se na competência exclusiva da banca examinadora, não sendo passível de revisão judicial.

5. Erros materiais nas questões 24, 29 e 30, como menção a leis inexistentes ou ano incorreto, configuram lapsos formais que não comprometem a compreensão dos enunciados nem induzem os candidatos a erro grave, conforme jurisprudência reiterada do STF e STJ.

6. A intervenção judicial injustificada comprometeria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, beneficiando exclusivamente os apelantes em detrimento dos demais candidatos que concorreram em igualdade de condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou grave incompatibilidade com as regras editalícias.

2. Erros materiais formais ou lapsos pontuais que não comprometam a clareza das questões ou causem prejuízo efetivo aos candidatos não configuram fundamento para intervenção judicial.

3. A anulação de questões de concurso público depende de comprovação inequívoca de ilegalidade ou prejuízo significativo aos princípios da isonomia e da transparência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II, e 487, I; CF/1988, art. 5º, caput; Tema 485/STF.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2011; TJ-SP, AC 1002850-68.2019.8.26.0123, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 11.02.2020; TJ-CE, AC 0146591-66.2012.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 29.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800477-49.2024.8.14.0077 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

Direito administrativo. Agravo interno. Decisão monocrática. Desprovimento de agravo de instrumento. Anulação de questão. Concurso público. Ausência de probabilidade do direito. Tema 485 do STF. Recurso conhecido e desprovido.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.
2. O agravante ajuizou ação ordinária com o objetivo de anular a questão de nº. 14 da prova objetiva para o cargo de Praça da Polícia Militar, de modo que pudesse prosseguir nas demais fases do concurso regido pelo Edital nº. 01/2023-CFP/PMPA. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. O candidato interpôs agravo de instrumento, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão recorrida. 3. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 4. A pretensão do agravante se amolda perfeitamente ao mencionado leading case, notadamente quanto à alegação de que a questão 14 não possui alternativa correta. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. Destaca-se que, nas razões do agravo de instrumento, o recorrente não arguiu a incompatibilidade da questão 14 com o conteúdo programático previsto no edital. 5. A pretensão recursal deve ser rejeitada, pois o autor (agravante) não demonstrou a probabilidade do direito alegado, estando o decisum recorrido em plena conformidade com precedente obrigatório e com o disposto no art. 927, III, do CPC.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802412-64.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 ) (grifo nosso)

Dessa forma, não se vislumbra a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) necessária para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem e, por conseguinte, para a reforma da decisão monocrática. A decisão atacada está em plena conformidade com a jurisprudência vinculante do STF (Tema 485) e com o disposto nos artigos 927, III, e 932, IV, 'b', do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para determinar a manutenção do julgado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2025